Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-49.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. RESCISÃO INTEMPESTIVA E DESMOTIVADA. ONUS PROBATÓRIO. ART. 373, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral, à luz da Constituição da República, deve ser compreendido como agressão à dignidade humana e aos direitos da personalidade e, para configurá-lo, não basta a mera ocorrência de situações desagradáveis, que são inerentes ao convívio em sociedade. 1.2. O acervo probatório, especialmente os e-mails e o extrato de conversas mantidas entre as partes (locador e locatário) via whatsapp, demonstram que as notificações encaminhadas pela Apelante à Apelada relatam problemas no pagamento mensal do contrato, no imóvel e na mobília, inobservância às normas condominiais (móveis no corredor e animal de estimação) e suposta violação de domicílio, as quais, não se vislumbra nenhuma animosidade, ou mesmo abuso de direito, constituindo, quando muito, mero aborrecimento. 1.3 Nota-se dos trechos das mensagens que a comunicação havida entre locador e locatário não fugiram à normalidade, ao cotidiano, sem animosidades, ou ofensas, pelo contrário, com informações e esclarecimentos necessários para boa convivência social em condomínio.

2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a argumentação da parte autora de que o contrato locatício teria sido rescindido imotivadamente.

3. A multa em relação à rescisão antecipada do contrato de locação, prematura e desprovida de provas, deve ser aplicada em favor da locatária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.